Tribunal: TJDFT
Processo: 0714112-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714112-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEU CARRO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: MARCOS EDUARDO MOTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEU CARRO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MARCOS EDUARDO MOTA: “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. 3. Sem prejuízo, à Secretaria para retirar o sigilo da petição e documento retro, tendo em vista que não se trata de qualquer hipótese de segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC.” A Agravante sustenta que não pode ser prejudicada pelo volume de trabalho do Cartório Judicial Único e pela operacionalização demorada da diligência pleiteada. Conclui que a utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Requer a antecipação da tutela recursal “para realizar nova pesquisa e penhora SISBAJUD, com o uso da funcionalidade de reiteração automática por 30 dias ou em período que este juízo entender razoável, até o montante de R$ 9.203,91”. E, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 45743999 e 45744002). É o relatório. Decido. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. Em princípio, pois, não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator